Tribunal: TJBA
Processo: 8020579-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020579-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TAIANE MATOS COSTA

AGRAVADO: RENATA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
AUGUSTO ARAUJO ASSIS

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR IDOSO E ENFERMO. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR SUBSTANCIAL APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO CARÁTER DE URGÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA COERCITIVA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por devedor de alimentos, idoso de 75 anos e portador de múltiplas comorbidades, contra decisão que decretou sua prisão civil por 3 (três) meses. Após a interposição do recurso, o Agravante efetuou o depósito judicial de R$ 56.122,62, valor que entende ser o total devido, pugnando pela cassação da ordem de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em aferir a legalidade e a proporcionalidade da manutenção do decreto de prisão civil em face do devedor idoso e enfermo, após o depósito de valor substancial do débito, suficiente para prover a subsistência imediata da alimentanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O depósito judicial de quantia expressiva, cujo levantamento pela credora já foi autorizado, esvazia o principal fundamento da prisão civil, qual seja, a urgência na percepção dos alimentos para garantir a subsistência imediata da alimentanda. O ato demonstra a boa-fé do devedor e afasta o seu enquadramento como devedor recalcitrante.

5.
A controvérsia remanescente, relativa à exatidão dos cálculos e à existência de saldo devedor, adquire caráter estritamente patrimonial. Tal discussão deve prosseguir sob o rito da expropriação de bens, sendo a manutenção da medida coercitiva pessoal um meio desproporcional e irrazoável para solucionar divergência sobre planilhas de débito.

6.
A ponderação entre o direito da alimentanda, cujo sustento imediato já se encontra garantido, e o direito à dignidade e à saúde do Agravante, pessoa idosa e com quadro clínico frágil, impõe o afastamento da ordem de prisão, por ser medida excessivamente gravosa no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para cassar a ordem de prisão civil decretada em desfavor do Agravante.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, LXVII.

Código de Processo Civil, arts. 523 e 528.

Jurisprudência relevante citada

STJ, HC nº 805.866/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/11/2023.

TJ-BA, HC nº 8057584-68.2023.8.05.0000, Rel. Des(a). Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8020579-41.2025.8.05.0000
,
em que é
agravante

JULIO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS

e
agravad
a
Y. S. R., representada por sua genitora

R
ENA
TA
SANTOS
SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do
voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA